Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-61.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação. Ação demolitória c./c. danos morais e materiais. Processo extinto com base no artigo 487, II, do CPC. Apelante que pede a reforma da decisão para que o feito seja julgado procedente. Decadência do pleito demolitório. Prazo de um ano e dia. Artigo 1.302 do Código Civil. Precedentes. Prescrição quanto aos pleitos indenizatórios. Artigo 206, §3o do Código Civil. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Ação demolitória c./c. danos morais e materiais. Processo extinto com base no artigo 487, II, do CPC. Apelante que pede a reforma da decisão para que o feito seja julgado procedente. Decadência do pleito demolitório. Prazo de um ano e dia. Artigo 1.302 do Código Civil. Precedentes. Prescrição quanto aos pleitos indenizatórios. Artigo 206, §3o do Código Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001825-61.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
GERALDO TENÓRIO CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LAGOA DA
GARÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ADEMAR MANOEL DA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-61.2018.8.26.0541 -Voto no 7422
2
Voto no 7422
Apelação no 1001825-61.2018.8.26.0541
Apelante: GERALDO TENÓRIO CORDEIRO
Apelados: LAGOA DA GARÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ADEMAR MANOEL
DA CRUZ
Comarca: 1a. Vara do Foro da Comarca de Santa Fé do Sul
Apelação. Ação demolitória c./c. danos morais e materiais.
Processo extinto com base no artigo 487, II, do CPC. Apelante que
pede a reforma da decisão para que o feito seja julgado
procedente. Decadência do pleito demolitório. Prazo de um ano e
dia. Artigo 1.302 do Código Civil. Precedentes. Prescrição quanto
aos pleitos indenizatórios. Artigo 206, §3o do Código Civil.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I – Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto por GERALDO TENÓRIO
CORDEIRO em face da sentença de fls. 124/130, da lavra do MM. Juízo da 1a. Vara do
Foro da Comarca de Santa Fé do Sul, proferida nos autos da ação demolitória c./c. danos
morais e materiais, ajuizada contra LAGOA DA GARÇA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA. e ADEMAR MANOEL DA CRUZ.
A sentença reconheceu “a decadência quanto ao pedido de demolição e a
prescrição quanto ao pedido de indenização”, razão pela qual extinguiu o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Restou o autor condenado ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da
causa, observada a gratuidade.
O Apelante se insurge contra a decisão acima relatada requerendo, por
primeiro, a anulação da mesma em razão de não ter sido atendido seu pleito de realização
de prova pericial, pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja o feito
julgado procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-61.2018.8.26.0541 -Voto no 7422
3
Os Apelados apresentam contrarrazões pugnando pelo desprovimento do
recurso com a manutenção da decisão de primeiro grau.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pesem as alegações do Apelante, deve o recurso ser desprovido.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
GERALDO TENÓRIO CORDEIRO, qualificado nos autos, ingressou com ação
demolitória cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de
LAGOA DA GARÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ADEMAR
MANOEL DA CRUZ, igualmente qualificados nos autos, alegando, em síntese,
que em meados do mês de maio de 2012, comprou da primeira requerida um
lote no bairro 'o Clone', na Rua Abílio Alves, quadra 24, na cidade de Rubinéia.
Ocorre que somente após alguns anos decidiu construir, mas o engenheiro
verificou que o imóvel vizinho, já edificado, havia invadido o seu lote, cerca de
30 centímetros. Ressaltou que quando adquiriu o seu lote, a construção do
vizinho lindeiro já estava concluída, contudo, confiou no mapa do projeto
apresentado pela primeira requerida. Alegou, ainda, que devido a invasão, não
conseguiu construir e nem mesmo vender o lote, deixando de lucrar o valor de
R$ 30.000,00. Requereu a procedência do pedido inicial, para o fim de demolir
a construção que invadiu seu lote, bem como condenar os corréus ao pagamento
de indenização por danos morais e materiais.
A inicial veio instruída com documentos.
Devidamente citada, a corré LAGOA DA GARÇA EMPREENDIMENTO IMOB
ILIRÁRIO LTDA, apresentou contestação. Arguiu, em preliminar, a prescrição e
a decadência. No mérito, sustentou que o imóvel foi edificado há mais de cinco
anos pelo antigo proprietário e que não pode ser responsabilizada, pois, como
alega o próprio o autor, era 'visivelmente que o lote tinha área menor do que a
que estava constando no contrato'. Alegou, ainda, que a área invadida não é
capaz de acarretar ao autor prejuízos morais e materiais, isso porque a
construção vizinha valorizou o imóvel do autor. Requereu a improcedência do
pedido inicial.
O corréu ADEMAR MANOEL DA CRUZ, igualmente apresentou contestação.
Arguiu, em preliminar, a decadência e a denunciação da lide. No mérito,
sustentou que adquiriu o imóvel mencionado na inicial, através da celebração
do instrumento particular de compra e venda com os terceiros, Orlando e
Tatiana. Aduziu que quando comprou o imóvel, já existia a edificação e não
tinha conhecimento de qualquer irregularidade. Aduziu que adquiriu de boa-fé.
Pugnou pela inexistência dos danos morais. Requereu a improcedência do
pedido inicial.
O autor se manifestou sobre as contestações.
Tentou-se, sem sucesso, a conciliação (fls. 123).
É o relatório”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-61.2018.8.26.0541 -Voto no 7422
4
A sentença mostra-se irretocável e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Por primeiro, há que se afastar a argumento da ocorrência de cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
Ao magistrado cabe conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença de
mérito, quando não houver necessidade de produzir outras provas.
Como bem destacou o Ministro Luis Felipe Salomão “o juiz é o destinatário
final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção”.
No mesmo sentido, a Ministra Maria Isabel Gallotti, esclarece que “Sendo o
juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a
necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme
prevê o art. 130 do Código de Processo Civil”.
No caso em análise, ante a controvérsia instaurada, a prova existente nos autos
foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do MM Juízo a quo,
razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou no
cerceamento de defesa, pois a dilação probatória se mostrou desnecessária.
Some-se a isso o fato de que, a prova pericial requerida pelo Apelante, em nada
poderia influenciar na conclusão a que chegou o magistrado de primeiro grau, referendada
por este relator, no sentido de ter havido decadência e prescrição quanto aos pleitos.
Portanto, resta afastada a preliminar arguida.
De fato, no mérito, a sentença mostra-se irretocável e deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal, que estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-61.2018.8.26.0541 -Voto no 7422
5
Anote-se,
dentre
tantos
outros
precedentes:
Apelação
1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100, Relator: Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina
Zucchi,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13/04/2016;
Apelação
1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antônio Tadeu Ottoni, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 09/03/2016; Apelação 0012003-37.2012.8.26.0302, Relator: Gomes Varjão, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2015; Apelação 1032457-32.2014.8.26.0114;
Relator: Pereira Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.: 05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min. Eliana
Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. de 1.12.2003).
E também o Supremo Tribunal Federal tem entendido correntemente que é
possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o
tendo feito recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE no
591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-
o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)” .
Com razão o magistrado a quo ao reconhecer a ocorrência da decadência
quanto ao pleito demolitório, nos termos do que dispõe o artigo 1.303 do Código Civil.
Sobre o tema já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-61.2018.8.26.0541 -Voto no 7422
6
“Ação demolitória. Contra a construção do terraço a menos de metro e meio
do terreno vizinho, cabia ação de nunciação de obra nova até o momento de
sua conclusão, entendendo-se como tal aquela a que faltem apenas trabalhos
secundários. Uma vez concluída a obra (faltava apenas a pintura), cabível a
ação demolitória, com prazo decadencial de ano e dia, que se iniciou a partir
da conclusão e não se interrompeu com a notificação administrativa” (STJ,
REsp no 311.507/AL, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 11.9.2011).
A jurisprudência de nossos Tribunais de Segundo Grau acompanha fielmente o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:
“Direito de Vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização e
reconvenção. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Demolitória. Insurgência
da autora quanto à edificação levada a efeito pelo réu. Ajuizamento da
demanda após o escoamento do prazo de ano e dia contato da conclusão da
obra. Decadência caracterizada. Indenização por danos morais devida à
autora. Inocorrência. Utilização inadequada da propriedade não comprovada.
Elementos colacionados ao feito que demonstram que os atos de violência
foram praticados pela autora contra o requerido. Pedido reconvencional.
Prejuízos imateriais devidamente demonstrados no feito. Redução do quantum
fixado pela juíza singular. Impossibilidade. Recurso da autora não provido e
do réu provido”. (TJSP, 28a. Câmara de Direito Privado, Apelação no
1026293-21.2016.8.26.0554, rel. Des. César Lacerda, j. 14.01.20)
“Ação demolitória - Construção sobre a garagem do imóvel adquirido pelos
autores - Obra finda há mais de vinte anos - Direito atingido pela decadência -
Inteligência do art. 1302 do CC - Estabelece o art. 1302 do Código Civil de
2002, aplicável à espécie, que o pedido de desfazimento da obra pode ser
feito, tão só, dentro do prazo de ano e dia a contar do término da obra, o
que não se verifica no caso dos autos, em que se tratando de obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-61.2018.8.26.0541 -Voto no 7422
7
concluída há mais de vinte anos. Assim, verificado que o direito dos autores
da ação foi atingido pelo prazo decadencial previsto no art. 1302 do CC, à toda
evidência, impõe-se a extinção do feito com julgamento de mérito, nos termos
do art. 269, IV, do CPC, afastada a pretensão inicial” (TJMG, Apelação Cível
n. 1.0145.08.449763-8/001, Rel. Des. Batista de Abreu).
Da mesma forma, correto o entendimento de primeiro grau no sentido de que as
indenizações perseguidas em razão dos supostos danos foram atingidas pela prescrição, nos
termos do que previsto no artigo 203, parágrafo 2o, do Código Civil.
Acresça-se, aqui, não ter feito o Apelante sequer a demonstração efetiva dos
danos que teria sofrido, os quais parecem não ter existido, sobretudo quando o próprio
recorrente admite que visivelmente percebia algo errado na metragem do terreno, mas,
ainda assim, optou por realizar o negócio, o que nos conduz a conclusão de que os
prejuízos, se é que existiam, não eram relevantes.
Em resumo, afastados os argumentos recursais, de rigor in casu a manutenção
da decisão de primeiro grau nos exatos termos em que proferida.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
condenação em honorários advocatícios a serem pagos pelo Apelante, para 15% (quinze
por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
L. G. Costa Wagner
Relator